Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-80.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014584-80.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), C E R MOAGEM E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 24.468.679/0001-06 (APELADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), G B ROSA ALIMENTOS - CNPJ: 31.046.515/0001-56 (APELADO), JAILVA DA SILVA LESSA MATOS - CPF: 219.932.478-82 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO –
REQUISITOS LEGAIS DA CDA – INOBSERVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE ORIGEM DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso III e V
I, da Lei n.º 6.830/1980
deve constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número do
processo administrativo ou do auto de infração que a originou.

Diante da impossibilidade de se verificar a origem da dívida cobrada,
deve ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta nos autos
da
Execução Fiscal n.º 1014584-80.2022.8.11.0041,
para reconhecer a nulidade do título executivo eis que não teria constado a origem da dívida, julgar extinta a ação e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que, a CDA executada observou todos os requisitos dispostos no artigo 202 do CTN, bem como no
art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei de Execução Fiscal
.

Sustenta que,
diferentemente do que constou na sentença objurgada
, a CDA executada possui informação quando a origem da dívida, a qual se refere a NAI/AIIM: 225748004652020112, Processo Órgão: 5999593/2022, que se refere a emissão de
“Nota Fiscal Eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço”.

Argumenta que, a legislação não exige que seja informado no título executivo das numerações das Notas Fiscais relativas à autuação.

Assevera que, os dados relativos às Notas Fiscais poderiam ser obtidos mediante acesso ao sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para rejeitar a
exceção de pré-executividade e determinar o regular processamento do feito executivo.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta nos autos
da
Execução Fiscal n.º 1014584-80.2022.8.11.0041,
para reconhecer a nulidade do título executivo eis que não teria constado a origem da dívida, julgar extinta a ação e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Argui em síntese a recorrente que a CDA não poderia ser declarada nula, pois preenche todos os requisitos necessários para ajuizamento da execução fiscal.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso III e V
I, da Lei n.º 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do
processo administrativo ou do auto de infração.

In casu,
pela análise do título executivo que colacionada com a exordial é possível constatar que, de fatos constou
origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do
processo administrativo ou do auto de infração, vejamos os dados que é possível extrair da CDA:

“
Número da CDA: 2022201812

Tipo de Processo: NAI / AIIM

N° NAI/AIIM: 225748004652020112

N° Processo Órgão: 5999593/2022

[...]

Infração: EMITIU DOCUMENTO FISCAL QUE NÃO CORRESPONDIA À OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO

Descrição Infração: Emitiu Nota Fiscal Eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço.

Enquadramento: "Artigos 200, combinado com os Arts. 90, inciso XXVI; 90-A e 92, todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 1.944/89. Artigo 353, combinado com os Art. 174, inciso XXV; Art. 175, Art. 937, § 1º e e Art.178, todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 e inciso I do caput do Art. 124 do CTN."

Penalidade: Artigo 47-E, inciso IV, alínea "c" da Lei 7.098/1998, na redação dada pela Lei 10.978/2019. [...]”.

Em uma análise sumária, poderia se chegar a conclusão de que o título executivo teria observado os requisitos previstos no
artigo 202 do CTN e artigo 2º,
§5º, da LEF, isso porque ao ser informado o Numero da NAI, Numero do Procedimento Extrajudicial, e a infração e descrição da infração, se presume que todos os demais dados para apresentação da defesa podem ser obtidos nesses documentos.

Ou seja, no caso dos autos em que a infração diz respeito a suposta emissão de “
documento fiscal que não correspondia à operação ou prestação” se
pressupõe que, a identificação pormenorizada das notas fiscais que ensejaram a autuação e os lançamentos tributários poderiam ser obtidas pela análise da “
NAI/AIIM: 225748004652020112”
e/ou no
“Processo Órgão: 5999593/2022”.

No entanto, na hipótese, pela análise da NAI e do Procedimento Administrativo colacionado nos autos pela parte executada quando da oposição da execução de pré-executividade (ID, 204623909), é possível constatar que, em momento algum, no procedimento extrajudicial contou a informação relativa a numeração do “
documento fiscal que não correspondia à operação ou prestação”,
fato esse que impossibilita a apresentação de defesa do contribuinte na via administrativa bem como na presente execução fiscal.

Com efeito, ainda que tenha sido informado na CDA o Número da NAI, o Número do Procedimento Administrativo e a descrição da infração, tais informações sem a apresentação dos números da Notas Fiscais
não se mostram suficientes para demonstração da origem da dívida
, ausentando no título executado o requisito previsto no
art. 202,

III
do CTN e art. 2º, §
5º,
III, da
Lei nº. 6.830/80.

A esse respeito sabe-se que
a ausência desse requisito enseja na nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito
, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Deste modo, se mostra escorreita a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados/apelados, para declarar a nulidade da CDA em razão de não
possui
a origem da dívida e julgar extinta a execução fiscal.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024